Tribunal: TJSP
Processo: 2144988-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Caução prestada - Reversibilidade da medida - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144988-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIPLANCONTROL-M T.I. S/A, é agravado SOFTWAREONE COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144988-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
26390
AGR. INSTR:
2144988-85.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL)
AGTE.:
SIPLANCONTROL-M T.I. S.A.
AGDA.:
SOFTWAREONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos Verificação, em sede
de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários
à concessão de tutela de urgência Art. 300 do CPC Caução
prestada - Reversibilidade da medida - Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 46/47 que, em ação de rescisão contratual, indeferiu a tutela
antecipada pela qual a autora/agravante pretende evitar que seu nome seja
negativado, mediante depósito de caução.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, aduzindo que as partes
acordaram que os gatos mensais com licença de uso de software representaria algo de em
torno de R$ 25.000,00 mensais, mas nos meses imediatamente seguintes lhe foi cobrado
um valor muito superior. Afirma que a ré falha em seu dever de informação e que tentou
solucionar o problema pela via administrativa, sem sucesso.
Deferida a atribuição de efeito suspensivo, sem contraminuta,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Com razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Indefiro a tutela de urgência. Em que pese o perigo de dano, não
se vislumbra probabilidade do direito alegado. A controvérsia
surgiu a partir da cobrança de valores pela ré cuja abusividade
teria sido levantada pela autora. No entanto, a autora não nega o
consumo dos créditos. O valor fixado, pelo que consta da
narrativa da exordial, era uma estimativa, podendo oscilar de
acordo com o consumo efetivo da autora. Neste sentido, o valor
previsto era apenas uma média de consumo (fls. 03). Diante do
exposto, a princípio revela-se devida a contraprestação pelo
serviço usufruído. A alegação de que a autora não possui cálculo
detalhado do seu consumo não traz verossimilhança às alegações,
porquanto caberia, neste caso, a solicitação prévia da
documentação pertinente/prestação de contas para verificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144988-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consumo efetivo e possível correspondência do valor cobrado.
Ademais, pelo que consta de fls. 06, os valores cobrados teriam
sido demonstrados e corresponderiam aos serviços prestados, a
despeito da pretensão da autora de discutir/revisar as tarifas
aplicadas, exigindo o caso a instauração prévia do contraditório.
Tendo em vista a nova sistemática processual trazida pela Lei
13.105/2015 e considerando o quanto vai colocado no art. 139,
notadamente em seu inciso II, que reitera o princípio
constitucional da duração razoável do processo, aliado à inovação
trazida pelo inciso VI, que permite maior flexibilidade do
procedimento
por
parte
do
magistrado,
adequando-o
às
necessidades do conflito, conferindo maior efetividade à tutela do
direito (Enunciado 35 do ENFAM); considerando, objetivamente, a
enorme distribuição diária deste Foro Regional de Santo Amaro e
a incipiente estrutura do CEJUSC e sua ainda insuficiente
estrutura e capacitação humana, recomendável, em nome da
entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável, que se
postergue a audiência a que se refere o art. 334, "caput" do CPC
para depois de manifestação expressa do réu quanto ao seu
efetivo interesse na sua realização, o que deverá ser por ele
manifestado no próprio corpo da contestação, ficando advertido o
réu de que a omissão quanto a este ponto específico será
interpretada como desinteresse seu na realização do ato, bem
como de que o prazo para resposta fluirá na forma do art. 231 e
incisos do CPC. Cite-se, por carta, para resposta em quinze dias,
sob pena de confissão e revelia (artigo 344 do Código de Processo
Civil: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor."). Intimem-se
Requereu a autora, ora agravante, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Em cognição superficial, estão presentes os pressupostos
necessários à concessão da medida, até que sobrevenham maiores elementos de
convicção.
A discrepância entre os valores em tese acordados e os
efetivamente cobrados e os documentos acostados aos autos conferem
verossimilhança à tese da autora que de houve falha no dever de informação por parte
da ré.
Importante destacar que não há prejuízo à parte adversa com o
deferimento da medida, pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade,
podendo a cobrança ser restituída posteriormente.
Merece, portanto, a decisão ser reformada, a fim de conceder a
tutela de urgência nos termos pleiteados em petição inicial, para determinar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144988-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
réu, ora agravado que se abstenha de negativar o nome da autora até que haja
cognição exauriente, mantido o depósito da caução já prestada.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator